Tribunal: TJSP
Processo: 1002549-36.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Comprovada insuficiência financeira da apelante – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos, nos termos do artigo 99, §§ 2o ao 4o, do CPC – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Comprovada insuficiência financeira da apelante – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos, nos termos do artigo 99, §§ 2o ao 4o, do CPC – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva prestação dos serviços contratados – Hipótese em que restou expressamente pactuado o valor das parcelas, bem como a concessão de descontos, caso fossem efetuados os pagamentos nas datas ajustadas – Concessão de descontos por pontualidade e cobrança de multa moratória, que não configuram dupla sanção, não caracterizando "bis in idem" – Multa moratória corretamente estipulada, de acordo com o artigo 52, § 1o, do CDC – Inaplicabilidade de limitação dos juros de mora – Inexistência de irregularidades ou abusividades na avença – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido, com observação.